Tribunal: STF
Processo: ARE 1552527
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 360, fl. 8):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (CP, ART. 250, § 1º, II, A). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. (1) PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. (2) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NOS REFERIDOS PONTOS. (1) MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS. CONFISSÃO DA AGENTE, SEGUIDA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DO OFENDIDO E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A APELANTE ATEOU FOGO EM OBJETOS DA RESIDÊNCIA, RESULTANDO NO INCÊNDIO QUE SE ALASTROU PARA PARTE DA RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO NO LOCAL DOS FATOS QUE CONFIRMA O INCÊNDIO. RISCO DE INCENDIAR TODO O IMÓVEL ASSUMIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 250, § 1º, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DOS OCUPANTES DO IMÓVEL OU NAS SUAS PROXIMIDADES NO MOMENTO DO INCÊNDIO PARA CONFIGURAÇÃO DO INCREMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que ALINE ANDRADE BARBOSA foi condenada à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 250, § 1º, II, alínea "a", do Código Penal (Doc. 255).



    O TJRS negou provimento ao recurso de Apelação da recorrente (Doc. 360).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 364) e Recurso Extraordinário (Doc. 383).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 400). Houve a interposição de Agravo (Doc. 405), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 449). A decisão transitou em julgado (Doc. 457).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal (Doc. 383).



    Nas razões recursais, pede, em resumo, que se “dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP à Recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB” (Doc. 383, fl. 17).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que a parte recorrente não prequestionou o dispositivo supostamente violado, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 397).



     No Agravo, a recorrente refuta a existência do óbice apontado e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 406).



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 31/1/2023 (Doc. 255) e confirmada pelo TJSC em 8/7/2024 (Doc. 360), após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, portanto. 



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do TJSC, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019. Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP no caso.



    Isso porque o art. 28-A do Código de Processo Penal, estabelece, que o requisito objetivo para o oferecimento do ANPP é  o crime ter pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.



    No caso em análise, a recorrente foi condenada a 4 anos de reclusão (Doc. 255) pelo crime previsto no art. 250, § 1º, “a", do Código Penal (pena base para o crime de incêndio cometido em casa habitada ou destinada à habitação).



    Em suma, a pena não ser inferior a 4 anos é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente